Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0743665-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BAPTISTA LOBO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, I) e tempestivo. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça em favor do Agravante, pois identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, vez que a matéria objeto do Recurso diz respeito ao direito fundamental à saúde. A Secretaria deverá observar que somente deverá ser comunicado ao Juízo de primeiro grau quando for analisado o pedido de antecipação da tutela recursal. Int. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator